Tribunal: TJES
Processo: 5011249-58.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011249-58.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ANDRE MENDONCA DE JESUS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011249-58.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS ANDRE MENDONCA DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 121, §2º, INCISOS I E IV DO CP; ART. 121, §2º, INCISO I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP, ART. 244-B, DA LEI N° 8.069/90 E ART. 35, C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI N° 11.343/06, TODOS NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA -

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA
–
INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO FACIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS -
ORDEM DENEGADA.

1)
N
ão se mostra adequado aprofundar-se, pela via estreita do
habeas corpus
, em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente ou a efetiva inexistência de conduta típica.

2)
A
própria complexidade da causa demonstra ser imprudente proceder com a valoração de provas
até então colhidas
no bojo de autos de origem, estes que
apura
m
suposto homicídio decorrente da disputa de territórios para o tráfico ilícito de entorpecentes pela facção denominada “primeiro comando de vitória – PCV” e seu braço armado “trem-bala”.
3)
A
prisão processual decretada na origem baseia-se nos requisitos previstos no artigo 312 do CPP,
sendo cabível
“quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”,
o que
s
e verifica por meio da prova testemunhal juntada no inquérito policial
4)

O reconhecimento fotográfico apenas
reafirma
a identidade do coacto, já que as demais provas testemunhais corroboraram para a elucidação da autoria do delito em tese praticado, situação que afasta eventual nulidade em seu procedimento, nos moldes da jurisprudência d
as Cortes Superiores
.

5
)

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011249-58.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS ANDRE MENDONCA DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelas Advogadas
Paloma Maroto Gasiglia e Amanda de Freitas Lopes
em benefício de
CARLOS ANDRÉ MENDOÇA DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustentam, em síntese, a ausência de arcabouço probatório mínimo para a decretação da preventiva na origem, eis que inexistem provas que liguem o paciente aos fatos narrados na denúncia, bem como que os depoimentos até então colhidos foram baseados em
“ouvir dizer”
. Alinham, ainda, que seu reconhecimento fotográfico não respeitou as disposições previstas no artigo 226 do CPP.

Forte nestes argumentos, pugn
am
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

Em cotejo
dos autos
, verifico que o paciente fora denunciado juntamente a ANDRE TAIRONE SANTANA ALVES, JOAQUIM GOMES DE SOUZA NETO, ADALMIR FLORES SANTOS, LUCAS RODRIGUES, DEYVID COSTA DE ALMEIDA E KELWIN CRISTHIAN MARTINS GOMES pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV do CP (vítima Jackson); art. 121, §2º, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (vítima Dayane), art. 244-B, da lei n° 8.069/90 e art. 35, c/c art. 40, inciso IV, ambos da lei n° 11.343/06, todos na forma do art. 69 do Código Penal. Segundo consta na exordial acusatória:

“
no dia dos fatos, a mando do denunciado André Tairone, os demais acusados, acompanhados do menor Thiago e terceiros não identificados, todos, integrantes do tráfico de drogas do Bairro da Penha, foram armados até o bairro conquista, a fim de executar o ‘chefe’ do tráfico na região e sua companheira, os ofendidos Jackson Santos Benevuto e Dayane Nobre de Moura (...)”

Aduzem, as nobres advogadas impetrantes, que a referida narrativa não encontra respaldo probatório nos autos de origem, inexistindo indícios mínimos de participação do requerente no crime investigado.

Entretanto, não se mostra adequado aprofundar-se, pela via estreita do
habeas corpus
, em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1.
Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal.
2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

In casu
, a própria complexidade da causa, evidenciada nas 1124 (hum mil cento e vinte e quatro) laudas juntadas à impetração, demonstra ser imprudente proceder com a valoração de provas almejada pelas nobres advogadas,
principalmente no
presente caso
, que apura suposto homicídio decorrente da disputa de territórios para o tráfico ilícito de entorpecentes pela facção denominada “primeiro comando de vitória – PCV” e seu braço armado “trem-bala”.

Além disso, a prisão processual decretada na origem baseia-se nos requisitos previstos no artigo 312 do CPP,
sendo cabível

“quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”,
o que cabe ao presente,
pois o paciente é citado reiteradamente como
um dos
executor
es
do crime ora lhe imputado, como asseverado pela testemunha
Kaiki da Penha Oliveira Santos,
no bojo do IP 004/2019 (termo de declaração de id n° 6120342, fls. 50/51).

O reconhecimento fotográfico, lado outro, apenas
rea
firma a identidade do coacto, já que as demais provas testemunhais corroboraram para a elucidação da autoria do delito em tese praticado, situação que afasta eventual nulidade em seu procedimento, nos moldes da jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FILHO DA VÍTIMA QUE PRESENCIOU O CRIME E, NO LOCAL, APONTOU OS SUPOSTOS AUTORES. NULIDADE.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. PRONÚNCIA JUSTIFICADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SUPOSTAMENTE VICIADO.
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PRESENTES. ALEGADA INSUFICIÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
(...)
3
. Na hipótese, verifica-se do acórdão que confirmou a pronúncia que o auto de reconhecimento por fotografia apenas servira para formalizar o que o filho da vítima afirmara aos que acudiram à cena do crime, sendo constatado que a suposta participação do paciente não surgiu do suposto reconhecimento fotográfico viciado, motivo pelo qual eventual descumprimento ao procedimento do art. 226 do CPP, in casu, não tem o condão de macular a decisão de pronúncia, a qual demonstrou a existência de indícios de autoria delitiva a justificar a submissão do acusado ao júri, especialmente o depoimento do filho da vítima - que esteve presente no momento dos fatos -, colhido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no sentido de que foram os três réus, dentre eles o paciente, que mataram seu pai. Portanto, afastar as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, a fim de acolher a tese de inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao crime conexo, demandaria inevitável dilação probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus.
4.(...
)
7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 860.660/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)